Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-11.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024863-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILSON DE SOUSA MOTA - CPF: 022.963.011-18 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
OMISSÃO

–

VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO DEVIDO - BAIXO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

São cabíveis Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários poderão ser fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marilson
de Sousa Mota
,

contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor/apelante na exordial, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais e invertendo o ônus de sucumbência, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O embargante aponta a existência de omissão quanto a condenação da recorrida em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sem a observância da fixação equitativa de honorários estabelecidas no artigo 85, §
8º
do CPC.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes com a consequência da condenação da recorrida aos honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do patrono da parte trabalhadora.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos
Id
. 216479691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

A embargante alega a ocorrência
omissão
no aresto em relação à verba honorária. Aduz ser irrisória e pleiteia a sua fixação por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

No caso vertente, constata-se que, de fato, a fixação da verba honorária fixada em 10% sobre o
proveito econômico obtido
(R$
5.000
,
0
0 –
cinco mil reais)
, revela-se irrisória (R$
500
,
00
–
quinhentos reais
) e incongruente com os parâmetros de quantificação elencados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese no sentido de que é obrigatória a aplicação por equidade nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for irrisório, o que é o caso dos autos.

O
r
ecurso comporta acolhimento porque nos termos do artigo 1.023, parágrafo único, inciso I, do CPC, é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Assim, não há dúvida de que a fixação, tal qual requerida pelo embargante, vai de encontro
à tese firmada
pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, assim definido
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo. (
destaquei)

Nesse sentido,
sentido, leia-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - MÉRITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSUMO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação
por edital. Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento das faturas de água e esgoto, sendo que a exigibilidade dos débitos é medida que se impõe.
Considerando que os honorários foram fixados de forma irrisória, pode ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no caso dos autos
.”
(N.U 1006913-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO – VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrados os vícios no acórdão, impõe-se o provimento do Recurso para saná-los.”
(N.U 1003678-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023) (destaquei)

Isso posto,
acolho em parte
os
aclaratórios
, atribuo-lhe efeitos infringentes, retifico a parte dispositiva do Acórdão e fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024